Tribunal: TJES
Processo: 0009543-15.2022.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Contra a Mulher
Data de julgamento: 2026-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0009543-15.2022.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CLEBER DO ROSARIO MENDES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0009543-15.2022.8.08.0048

APELANTE: CLEBER DO ROSÁRIO MENDES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA MULHER. LESÃO CORPORAL. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. DANO MORAL FIXADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação Criminal interposto por CLEBER DO ROSÁRIO MENDES contra sentença da 6ª Vara Criminal de Serra/ES, que o condenou à pena de 1 (um) ano e 3 (três) meses de reclusão, em regime aberto, pela prática do crime previsto no art. 129, § 13º, do Código Penal, combinado com a Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha). Consta dos autos que, em 05/11/2022, por volta das 05h, o réu, no contexto de relação íntima de afeto com a vítima Fabiana Gomes de Jesus, ofendeu sua integridade corporal mediante agressões físicas com chutes, socos e esganadura, após desentendimento no interior da residência. A defesa pleiteia a absolvição por insuficiência de provas e o afastamento da indenização por danos morais fixada em R$ 1.000,00 (mil reais).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se as provas constantes nos autos são suficientes para a condenação do acusado pela prática de lesão corporal no âmbito da violência doméstica; (ii) estabelecer se é válida a fixação de indenização por danos morais à vítima com base em pedido genérico constante da denúncia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade e a autoria do delito encontram-se devidamente comprovadas por Boletim de Ocorrência, pedido de medidas protetivas e, especialmente, pelos depoimentos firmes e coerentes da vítima em juízo, compatíveis com a dinâmica dos fatos e com os demais elementos probatórios.

A jurisprudência do STJ reconhece que, em casos de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial relevância probatória, dada a natureza clandestina desses delitos e a ausência usual de testemunhas presenciais, sendo suficiente para fundamentar a condenação quando corroborada por outros meios de prova.

A ausência de laudo pericial não impede o reconhecimento da materialidade da lesão, sendo admitidos outros meios de prova, como relatos da vítima, documentos médicos e registros fotográficos, conforme entendimento pacificado do STJ.

A indenização por danos morais no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) mostra-se adequada, pois decorre de pedido expresso na denúncia e encontra respaldo na jurisprudência do STJ (Tema Repetitivo 983), que admite a fixação de valor mínimo indenizatório mesmo sem quantia especificada e independentemente de instrução probatória.

O pedido de gratuidade da justiça deve ser analisado no juízo da execução penal, conforme orientação consolidada nos tribunais superiores.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A palavra da vítima, quando firme, coerente e compatível com os demais elementos probatórios, possui especial valor nos crimes de violência doméstica.

A ausência de laudo pericial não inviabiliza a comprovação da materialidade da lesão corporal quando suprida por outros meios idôneos de prova.

É cabível a fixação de indenização por dano moral em sentença penal condenatória com base em pedido genérico na denúncia, nos termos do Tema 983 do STJ.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 129, § 13º; Lei nº 11.340/2006; CPP, art. 387, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 1925598/TO, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 26.10.2021, DJe 04.11.2021; STJ, AgRg no REsp 2.186.412/RS, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 21.05.2025, DJEN 27.05.2025; STJ, Tema Repetitivo 983.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0009543-15.2022.8.08.0048

APELANTE: CLEBER DO ROSÁRIO MENDES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Adiro ao Relatório lançado pelo e. Desembargador Helimar Pinto.

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
CLEBER DO ROSÁRIO MENDES
em face da r. sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Criminal de Serra/ES (ID 14634600), por meio da qual fora condenado pela prática do crime tipificado no
129, § 13, do Código Penal, c/c Lei
nº
11.340/2006,
à pena de
01 (um) ano e 03 (três) meses de reclusão, a ser cumprida em regime aberto.

Emerge da Denúncia (ID 14634105, Vol. 02, parte 05, pp. 02/05) que, no dia 05 de novembro de 2022, por volta das 05h, na Rua José do Patrocínio, nº 21, Bairro Novo Porto Canoa, Serra/ES, o denunciado, no âmbito de suas relações íntimas de afeto e se prevalecendo das relações domésticas, ofendeu a integridade corporal de Fabiana Gomes de Jesus, sua namorada e vítima, causando-lhe lesões corporais. Consta que a vítima e o denunciado mantiveram um relacionamento por cerca de cinco meses, não possuindo filhos em comum. Na noite anterior aos fatos, a vítima e o denunciado saíram e, ao retornarem por volta das 05h, o denunciado jogou a vítima no chão e passou a esganá-la com chutes e socos. A vítima afirmou que o denunciado queria “dar um fim nela”.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

A Defesa assevera a insuficiência de provas para embasar o decreto condenatório, requerendo a absolvição.

Ora, a materialidade delitiva restou sobejamente delineada e demonstrada por meio do Boletim Unificado (ID 14634105, Vol. 02, parte 05, pp. 08/11) e da prova oral.

Em Juízo (depoimento transcrito na sentença), a vítima confirmou que, no dia dos fatos, após um desentendimento com o acusado, este a agrediu. Nesse sentido, declarou que
“
iniciou uma discussão com o namorado e que começaram a se agredir, e que ele a derrubou no chão, e a agrediu com chutes e socos, no rosto e no corpo, bem como pegou em seu pescoço. Que no dia seguinte aos fatos ficou com marcas visíveis em seu rosto
(...)
”.

Por sua vez, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa (depoimento transcrito na sentença), o acusado negou veementemente os fatos narrados na inicial.

Nesse viés, convém pontuar que, nos crimes e/ou contravenções penais que envolvam violência doméstica e familiar, usualmente praticados às escondidas, sem a presença de qualquer testemunha e dentro do próprio ambiente domiciliar, é sedimentado o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a palavra da vítima assume destacada relevância para o deslinde dos fatos, mormente quando se mostra harmônica e coerente com outros elementos probatórios. Confira-se o aresto:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. INSUFICIÊNCIA DA PROVA. AGRAVANTE DO MOTIVO FÚTIL. SÚMULA N. 7 DO STJ. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. REGIME INICIAL. SÚMULA N. 83 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. O STJ reconhece a relevância da palavra da vítima no tocante aos crimes decorrentes de violência doméstica, em vista da circunstância de essas condutas serem praticadas, na maioria das vezes, na clandestinidade. Precedente. Incidência da Súmulavn. 83 do STJ. (...) (AgRg no AREsp 1925598/TO, Rel. Ministro ROGÉRIO SCHIETTIvCRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 26/10/2021, DJe 04/11/2021)

Sobre o tema, ensina o festejado mestre Mirabete:

“
Embora não seja testemunha, as declarações do ofendido constituem-se em meio de prova sem, contudo, ter, normalmente, o valor da prova testemunhal diante do interesse do litígio. Todavia, como se tem assinalado na doutrina e na jurisprudência, as declarações do ofendido podem ser decisivas quando se tratam de delitos que se cometem às ocultas, como os crimes contra os costumes (estupro, atentado violento ao pudor, sedução, corrupção de menores, etc). São também sumariamente valiosas quando incidem sobre o proceder de desconhecidos, em que o único interesse do lesado é apontar os verdadeiros culpados.” (MIRABETE, Júlio Fabbrini. Código de Processo Penal Interpretado, 5a ed., São Paulo: Atlas, p. 280).

É de se destacar, ainda, que:

“
Em crimes cometidos no contexto de violência doméstica, a apresentação de laudo de exame de corpo de delito não constitui requisito indispensável para a comprovação da materialidade, podendo esta ser demonstrada por outros meios de prova, como declaração da vítima, fotografias, laudos médicos e demais elementos que possam evidenciar a prática delitiva.”(AgRg no REsp n. 2.186.412/RS, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 21/5/2025, DJEN de 27/5/2025.)

Note-se, portanto, que, ao contrário do que alega a Defesa, é inconteste a prova da materialidade e da autoria das lesões corporais praticadas pelo acusado no contexto de violência doméstica, razão pela qual não comporta acolhimento o pleito absolutório.

Superada tal aresta, a Defesa postula o decote da indenização por danos morais, que fora fixada no importe de R$ 1.000,00 (um mil reais).

Ora, de acordo com tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça (Tema Repetitivo 983), “
n
os casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral,
desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória
.
”

Na hipótese, o pedido de arbitramento de dano moral em favor da vítima fora devidamente formulado na peça acusatória e fora fixado em
quantum
que atende aos parâmetros estabelecidos em casos semelhantes julgados por este e. Tribunal de Justiça (TJES, Classe: Apelação Criminal, 048210033832, Relator: HELIMAR PINTO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 23/03/2022, Data da Publicação no Diário: 04/04/2022).

Por fim, a jurisprudência dominante, tanto do Superior Tribunal de Justiça, quanto deste Egrégio TJES, é no sentido de que compete ao juiz da execução deferir, ou não, a gratuidade da justiça.

Arrimado nas considerações ora tecidas,

CONHEÇO DO RECURSO
e, no mérito,

NEGO
-
LHE
PR
OVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)